Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004847-50.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante: VALTER CAETANO LOCATELLI
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1004847-50.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTER CAETANO LOCATELLI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença apresentado nos autos da ação de “Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” (Número Único 3023-69.2001.811.0055 - Cód. 16639), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que não há falar em ilegitimidade passiva ou em ofensa à coisa julgada, uma vez que, com a procedência da ação rescisória, os valores levantados, seja pela parte, seja pelo advogado executado, deverão ser restituídos ao Banco exequente (cf. ID. 35095499).
O agravante diz que foi excluído do polo passivo da ação rescisória, na qual foi proferido o acórdão que levou o Banco a ajuizar a presente ação de execução; ressalta que, inclusive, “chegou a informar o falecimento de Renato da Silva Moulim, que figurava no polo passivo da ação rescisória, restando extinta a procuração e os poderes a ele outorgados para litigar na demanda”.
Prossegue afirmando que, como não foi parte na ação rescisória ajuizada para afastar a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos moral e material ao autor Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin, também não pode ser parte no processo de execução ajuizado pelo Banco/agravado para reembolsar os valores pagos, já que os efeitos da coisa julgada não podem atingir patrimônio de terceiro, sobretudo considerando que ele/agravante, sequer pôde exercer direito de defesa naqueles autos.
Aduz que só poderia ser incluído no polo passivo da demanda se o afastamento da condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios tivesse sido objeto da ação rescisória, o que na hipótese não ocorreu, até mesmo porque, ao contrário do entendimento exposto pelo magistrado, o agravante não consentiu tacitamente com a sua inclusão no polo passivo da presente demanda só porque se manifestou nos autos a respeito do despacho de fls. 1.485, cujo conteúdo não fazia nenhuma menção à sua inclusão no polo passivo da demanda.
Por fim, diz que caso não seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, não há falar em incidência de juros de mora a partir da data da citação já que jamais chegou a ser incluído no polo passivo da demanda, ou seja, nunca houve, de fato, a sua citação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, extinguindo, assim, o feito sem resolução de mérito.
A decisão a que se refere o ID 35337897, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Nas contrarrazões de ID 38282995, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.
É a suma.
D E C I D O
Da análise do acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da “Ação Rescisória no 98506/2008”, verifica-se que o pedido rescisório formulado pelo Banco do Brasil foi julgado procedente, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material em favor dos autores (cf. Doc. ID. Num. 35095492 - Pág. 10), mas não por nulidade da sentença, mas, sim, por violação a literalidade do dispositivo da lei e erro de fato, em razão da ausência de prova escrita quanto a alegada relação pré-negocial entre o Banco do Brasil e os autores da ação indenizatória, Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin, e, porque a decisão foi amparada em prova testemunhal equivocada e fato inexistente.
Recentemente, a Segunda Seção do STJ apreciou idêntica controvérsia no julgamento da AR 5.160/RJ (DJe de 17/04/2018), tendo firmado entendimento, na linha do voto-vista do Exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira, no sentido de que o capítulo dos honorários ganharia autonomia após o trânsito em julgado, de modo que o advogado só seria parte legítima para a posterior ação rescisória se fosse deduzido pedido rescindente contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse capítulo da sentença, não bastando a alegação de vício do capítulo de mérito.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do referido voto-vista:
“(...) Dessarte, o desfazimento dessa relação jurídica estanque – de direito material, reitere-se –, formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido, pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3o), necessariamente amparado em fundamento que autorizerescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Para tanto, o autor da rescisória deve indicar o enquadramento legal de sua pretensão, apenas em relação aos honorários advocatícios, no rol exaustivo previsto na lei processual de regência (CPC/2015, art. 966, incisos I a VIII). Em tais circunstâncias, para amparar pedido rescisório que visa ao desfazimento da obrigação de pagar a verba sucumbencial, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), é imprescindível que o autor desenvolva, de modo pontual, fundamentação no sentido de que malferidos os dispositivos legais que disciplinam a distribuição dos encargos sucumbenciais, em especial o art. 85 do CPC/2015 (ou o art. 20, no que se refere às condenações impostas enquanto vigente o CPC/1973), ou ainda erro de fato exclusivamente no que se refere à fixação da verba honorária. Assim, a inexistência de pedido dirigido diretamente contra o direito do profissional – necessariamente amparado em fundamento jurídico que lhe dê abrigo, reafirmo – evidencia sua ilegitimidade passiva 'ad causam', pois é certo que, como anota o acórdão do antes mencionado Recurso Especial n. 1.651.057/CE, “a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido (...)”.
Esse entendimento da Segunda Seção do STJ foi firmado numa hipótese em que o vício rescisório alegado dizia respeito especificamente ao capítulo de mérito da demanda (manifesta violação a norma jurídica referente ao auxílio cesta-alimentação), exatamente como ocorre na hipótese dos autos, em que rescindido o acórdão por absoluta falta de prova escrita da alegada relação pré-negocial alegada pela parte autora; assim, partindo de tal premissa, admitir a rescisão do capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais foge à lógica da razoabilidade, pois impõe ao agravante - que atuou diligentemente na defesa dos interesses de seu cliente -, o pesado ônus de se tornar devedor dos honorários advocatícios recebidos no momento em que conferida solução diversa à demanda por ele patrocinada.
Portanto, os efeitos da ação rescisória alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária, notadamente porque, após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária.
Nesse sentido, trago o recentíssimo posicionamento do STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA NÃO PACIFICADO À ÉPOCA. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 2. Na data da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência do STJ era francamente favorável à tese defendida pelos autores da ação originária. Com efeito, "a pacificação da jurisprudência da Corte em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula no 343/STF. Precedentes da Corte Especial" (AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). 3. (...) 4. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1548402/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS DA CAUSA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. DISCUSSÃO SOBRE O REGRAMENTO OBJETIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. (...). 2. Quanto à suscitada ilegitimidade passiva ad causam, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de Ação Rescisória, porque não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na sua manutenção. 3. Com efeito, o entendimento é pela "ilegitimidade dos advogados que patrocinaram a causa originária para figurar no polo passivo da ação rescisória, à míngua da indicação de que violado dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais" (AR 5.160/RJ e 5.311/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18.4.2018). 4. 5. 6. 7. 8. (...)." (AgRg no AREsp 525.066/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). (AgInt no REsp 1719834/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 28/02/2020).
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da presente ação.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator